Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA. LEI COMPLEMENTAR. RATIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL. PA SEI 0003614/2020. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA.

1 - Conflito negativo de competência suscitado pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília.

2 - Trata-se de conflito instaurado entre os Juízos acima referidos para o julgamento de infração penal de menor potencial praticado no Complexo Penitenciário da Papuda, integrante da Circunscrição Judiciária do Jardim Botânico.

3. Nos termos do art. 63 da Lei 9.099/95 a competência é determinada pelo lugar em foi praticada a infração penal. A Lei Complementar 958/2019 inseriu o Complexo Penitenciário da Papuda na Região Administrativa do Jardim Botânico. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, por meio do Tribunal Pleno, decidiu, no PA SEI n. 0003614/2020, por manter a competência na referida região administrativa, como decorrência da Lei Complementar n. 958/2019.

4. Sob esse prisma e observando-se o disposto no art. 17, § 2o. da Lei n. 11.697/2008, e no art. 96, II, d, da Constituição Federal, a competência para o processamento e julgamento do caso em questão está inserido na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.

5 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.